Tribunal: CARF
Processo: 10073.721024/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721024/2016-71
ACÓRDÃO
2402-013.200 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DOLO.
A utilização de alíquota mínima não significa, necessariamente,
arbitramento e demanda prova eventual existência de prestação de
serviços a múltiplos vínculos.
É vedado o afastamento de lei ou ato normativo em vigor, em sede
administrativa, sob fundamento de inconstitucionalidade.
A reiteração de prática de fato contrário às normas denota seu
conhecimento e livre vontade de permanecer na desconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.200 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721024/2016-71
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão 09-63.593 (p. 606), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos Autos de Infração de p.p. 02, 10 e 26, referentes, respectivamente, às
contribuições decorrentes de remunerações pagas a segurados empregados não oferecidas à
tributação (patronal e Gilrat); contribuições a terceiros decorrentes: Incra, Senat, Salário
Educação, Sest e Sebrae; e contribuições de segurados, sobre os mesmos fatos.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 34), tem-se que:
(...
4.4. A partir da leitura do Inciso supracitado, depreende-se que todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária devem ser informados através da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP). Não obstante, quando devidamente intimado (TIF 02)
sobre o assunto, o contribuinte limitou-se a responder que "Somente os
empregados que tiveram o FGTS recolhido constam em GFIP".
Item 2 Somente os empregados que tiveram o FGTS recolhido constam em GFIP
4.5. Portanto, volitivamente, o contribuinte sonegava informações sobre fatos
geradores, reduzindo, desta forma, indevidamente o valor das contribuições
previdenciárias devidas.
4.6. Não obstante, percebe-se que tal conduta, por parte do contribuinte em
questão, é contumaz, uma vez que em procedimentos fiscais anteriores (e.g.
processo 10073.721.360/2014-52) a omissão em questão já fora autuada.
(...)
4.7. Em virtude de tais omissões, previamente informadas ao sujeito passivo
através do Termo de Constatação Fiscal n° 01, os fatos geradores sonegados
foram constituídos através do presente Auto de Infração.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.200 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721024/2016-71
3
4.8. Outrossim, insta ressaltar que a Viação Santo Antônio, conforme registrado
nas folhas de pagamento, procedeu a retenção da contribuição dos segurados,
sem, entretanto, fazer o devido recolhimento. Tal conduta é tipifica no art. 168-A
do Decreto-Lei n° 2.848/1940 (Código Penal), in verbis:
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 375), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese,
conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância:
Inicialmente, alega reconhecer o equívoco na confecção da GFIP, por
desconhecimento técnico à época dos fatos geradores. Alega, no entanto, que
todos os fatos geradores encontram-se contabilizados em seus livros Diário.
Alega também que não foi observado o limite máximo de contribuição dos
segurados, não obstante alíquota utilizada ter sido de 8%. Entende que esse
procedimento é o relativo a arbitramento por aferição indireta, cuja
fundamentação não foi citada no Relatório Fiscal, requisito para a autuação nos
termos do art. 10 do Decreto 70.235/1972. Propugna novamente pela sua
anulação.
Alega em seguida que a multa imposta tem feições confiscatórias violando
preceitos constitucionais. Entende que não foi comprovado o dolo a justificar a
multa qualificada e que o erro já admitido não seria supedâneo à exasperação da
penalidade.
A DRJ, por meio de Despacho no 4 (p. 449), baixou os presentes autos em diligência
para que a autoridade lançadora se pronuncie e esclareça o porquê da escolha em tributar a 8% ao
invés de efetuar o lançamento pelo efetivamente descontado do segurado empregado em folha de
pagamento.
Em atenção ao quanto solicitado, foi o Relatório de Diligência Fiscal (p. 453), em
relação ao qual, devidamente cientificada, a Contribuinte não se manifestou.
Ato contínuo, a DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito
Acórdão no 09-63.593 (p. 606), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DOLO.
A utilização de alíquota mínima não significa, necessariamente, arbitramento e
demanda prova eventual existência de prestação de serviços a múltiplos vínculos.
É vedado o afastamento de lei ou ato normativo em vigor, em sede
administrativa, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.200 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721024/2016-71
4
A reiteração de prática de fato contrário às normas denota seu conhecimento e
livre vontade de permanecer na desconformidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 624), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições decorrentes de remunerações
pagas a segurados empregados não oferecidas à tributação (patronal e Gilrat) (p. 02);
contribuições a terceiros decorrentes: Incra, Senat, Salário Educação, Sest e Sebrae (p. 10); e
contribuições de segurados, sobre os mesmos fatos (p. 26).
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* correta contabilização dos fatos geradores: a empresa reconhece o equívoco na
confecção da GFIP, fruto do desconhecimento técnico a época dos fatos geradores, no entanto
todos os fatos geradores de contribuição social encontram-se corretamente contabilizados em seus
Livros Diários. Toda diferença constante em GFIP foi decorrente de falha no manuseio do sistema;
e
* valor confiscatório da multa aplicada.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
O impugnante alega equívoco quanto à alíquota empregada e a forma de
apuração. Em resposta à diligência de folha 449, a Seção de Fiscalização da
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.200 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721024/2016-71
5
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda juntou despacho de
folhas 453 a 602 onde esclarece que a alíquota adotada, ao contrário do que
propugna o impugnante, foi a de 8% e que a utilização da alíquota específica,
redundaria, inclusive, em lançamento de valor superior. Ressalte-se que foi dada
ciência do resultado dessa diligência ao impugnante e este não a contestou.
Observe-se, por oportuno, que na hipótese de existir segurado que preste serviço
a mais de um vínculo, incumbiria à impugnante demonstrar a existência da
situação, comprovando-a nos termos dos artigos 64 e 67 da Instrução Normativa
RFB 971/2009. Saliente-se que não há, nos autos, qualquer comprovação nesse
sentido.
Não houve, portanto, qualquer vício que redundasse na necessidade de anulação
do procedimento.
Quanto à argumentação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório, há
que se lembrar que esta observou explicitamente o determinado em sua
fundamentação legal (art. 35-A, da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009).
Em sendo aplicação direta de lei vigente, a argumentação de
inconstitucionalidade esbarra no óbice disposto no art. 591 do Decreto
7.574/2011, que veda tal apreciação em âmbito administrativo.
Em relação à qualificação da multa adotada, a auditoria destacou a existência de
autuação anterior pelo mesmo motivo (10073.721360/2014-52). Assim, o sujeito
passivo teve ciência, mediante autuação, de que havia desconformidade grave no
seu procedimento de informação através de GFIP. Tal autuação ocorreu cerca de
dois anos antes da presente. Ou seja, tempo suficiente para correção de todo e
qualquer equívoco que tivesse praticado e passasse a adotar procedimento
conforme a legislação.
Assim, tinha conhecimento de que praticava a irregularidade novamente autuada.
E, nesses termos, nos parece configurado o dolo contestado, a exigir a penalidade
qualificada.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, destaque-se que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no
106, caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
É dizer: caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, resta
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, afigurando-se, assim, procedente a
qualificação da multa de ofício aplicada pela autoridade administrativa fiscal.
Neste particular, cumpre destacar que, consoante os escólios do Conselheiro
Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, com a superveniência da Lei no
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.200 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721024/2016-71
6
14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023,
com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a redação
supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização expressamente informou que a conduta infracional
praticada pela Contribuinte é hipótese de reincidência. Confira-se:
(...)
4.5. Portanto, volitivamente, o contribuinte sonegava informações sobre fatos
geradores, reduzindo, desta forma, indevidamente o valor das contribuições
previdenciárias devidas.
4.6. Não obstante, percebe-se que tal conduta, por parte do contribuinte em
questão, é contumaz, uma vez que em procedimentos fiscais anteriores (e.g.
processo 10073.721.360/2014-52) a omissão em questão já fora autuada.
Assim, impõe-se a manutenção da multa de ofício qualificada aplicada pela
Fiscalização no percentual de 150%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 661
DF CARF MF
Original